Tribunal: STF
Processo: Rcl 42371
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Carlos Alberto Moreira de Almeida e Danilo Custódio Benites, em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná, em ação por eles proposta contra a Companhia Panamenha de Aviação S/A, perante o Juizado Especial Cível de Curitiba.
    Aduziram que referida ação, que teve por fundamento indevida preterição no embarque, praticado pela empresa ré, foi acolhida, em primeira instância, com a condenação no pagamento de indenização no valor de R$ 1.000,00, para cada autor.
     Irresignados, recorreram e a referida Turma recursal proferiu julgado, assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PREVALÊNCIA DE NORMAS E TRATADOS INTERNACIONAIS. STF. DECISÃO VINCULANTE. REPERCUSSÃO GERAL. ATRASO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. PRAZO PRESCRICIONAL DE DOIS ANOS. ART. 35 ITEM 1 DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. (...) 2. Nos contratos de transporte aéreo internacional são aplicáveis as disposições da Convenção Internacional de Montreal, haja vista a decisão, com repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal, por força do Recurso Extraordinário (RE) 636331 e do RE com Agravo (ARE) 766618. Em que pese a presente discussão recaia sobre o suposto dano moral, aplica-se jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que as normas da Convenção devem incidir inclusive quando se trata de dano incorpóreo. Precedentes: ARE 700013 / PR – PARANÁ. Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO. DJe-143 DIVULG 29/06/2017 PUBLIC 30/06/2017. ARE 853697 ED / RJ - RIO DE JANEIRO. Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO. DJe-142 DIVULG 28/06/2017 PUBLIC 29/06/2017; ARE 853697 ED-segundos-ED / RJ - RIO DE JANEIRO. Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO. DJe-178 DIVULG 14/08/2017 PUBLIC 15/08/2017). 
     Ao recurso extraordinário que interpuseram foi negado seguimento e ao agravo que se seguiu, a Presidência desta Suprema Corte mandou aplicar o Tema nº 800, da repercussão geral.
    Retornado o feito à origem, o Presidente da Turma Recursal negou-lhe seguimento, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, rejeitado, ainda, o agravo interposto contra essa decisão, embora esse ainda não transitado em julgado.
    Acrescentaram que o acórdão regional aplicou, indevidamente, ao caso, o Tema nº 210, da repercussão geral, pois esse precedente cuida de reparação por danos materiais, ao passo que o caso ora em análise, trata de reparação por danos morais.
    Entendem, assim, que dada a indevida aplicação de tese de repercussão geral, o julgamento em tela, cabível se mostra a presente reclamação, nos termos do art. 988, § 4º, do CPC.
    Esclareceram, ainda, que não seria devida a aplicação, ao caso, desse reduzido prazo prescricional e que tampouco seria possível a aplicação de precedente firmado, por esta Suprema Corte, depois da interposição do recurso, na instância de origem.
    Pleitearam, assim, o acolhimento da presente reclamação, com a cassação desse acórdão, para que outro seja proferido, sem aplicar, em sua fundamentação, o aludido tema nº 210.
    É o relatório.
    Decido:
    Cuida-se de reclamação decorrente de decisão proferida em autos de apelação, em processo que tramita perante o Juizado Especial Cível e pelo qual negado seguimento ao recurso extraordinário interposto nos autos, a qual foi posteriormente confirmada, em sede de agravo interno.
    Os reclamantes se insurgem contra essa decisão, aduzindo que o acórdão que apreciou a apelação que interpuseram, teria aplicado, indevidamente, o tema nº 210, da repercussão geral e, por isso, deveria ser cassado, para que outro fosse proferido, sem levar em conta tal precedente.
    Contudo, o certo é que não se pode olvidar o caráter estrito da competência do Supremo Tribunal Federal no conhecimento de ações como a presente, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência desta Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da Constituição Federal), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal).
    Feitas tais considerações, ao analisar o teor da decisão reclamada e os documentos trazidos aos autos, é possível depreender que o pedido ora deduzido refere-se à alegada má aplicação de tema de repercussão geral, desta Suprema Corte.
    Contudo, o que aqui se tem é que ao recurso extraordinário interposto pelos ora reclamantes, a Presidência desta Suprema Corte determinou a aplicação do tema nº 800, o que foi feito, pela Turma Recursal de origem, quando do retorno dos autos.
    Vê-se, portanto, que a decisão paradigma, aqui proferida, foi devidamente respeitada e acolhida, pela subsequente decisão proferida na origem, sendo certo que nenhuma delas fez menção ao aludido tema nº 210. 
    Não é demais salientar que, conforme pacífica jurisprudência deste STF, a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma, é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional, a qual, nem de longe, pode ser auferida na presente reclamação. 
    No sentido do caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações, vide precedentes:  
    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado - ADPF Nº 130 - e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. As razões recursais do agravo interno apenas repetem os argumentos já afastados na decisão agravada, a demonstrar a ausência de aptidão para infirmar a decisão monocrática. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl. nº 37.554-ED-AgR/SP, 1ª Turma, Relª Minª Rosa Weber, DJe de 20/3/20).  
    (...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14).
    Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).  
    Agravo regimental em reclamação. 2. Inexistência de ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da SV 46. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl. nº 31.778-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/2/20).  
    (…) A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. Nesse particular, a jurisprudência desta Suprema Corte assentou o caráter excepcional da via reclamatória e estabeleceu diversas condicionantes para sua utilização, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma, etc. 3. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência. Precedentes (...) (Rcl. nº 36.136-AgR/MA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 13/2/20).  
    Releva salientar, ainda, que a hipótese em discussão nestes autos não se refere à previsão legal do art. 988, § 4º, do CPC, ao contrário do que asseverado pelos reclamantes e que, ainda que se pudesse enquadrar a pretensão deduzida como aquela descrita no inc. II, do art. 988 do CPC, tampouco essa colheria êxito, porque a decisão proferida por esta Presidência, na análise do recurso extraordinário interposto nos autos, não fez referência ao aludido tema nº 210. 
    Bem por isso, o que se tem, na espécie, é uma inequívoca intenção de provocar o exame per saltum, por esta Suprema Corte, de questão que deveria ter sido regularmente desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus de jurisdição, sendo inadequado o emprego do instrumento reclamatório como sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral (cf, p. ex., Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 7/4/16).
    Manifestamente incabível, destarte, a presente reclamação, cujo processamento, assim, deve ser indeferido.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente